Tribunal: TJBA
Processo: 8073806-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073806-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSANE MARIA NUNES COSTA BRAGA e outros (3) Advogado(s): JESSICA ASSUNCAO CUNHA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO E DE PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça plena. As embargantes alegam omissão quanto aos pedidos subsidiários de redução e de parcelamento das custas processuais, formulados com fundamento no art. 98, §§5º e 6º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto aos pedidos subsidiários de redução e de parcelamento das custas processuais, expressamente formulados pelas embargantes. III. Razões de decidir 3. Constatada a omissão quanto ao exame dos pedidos devidamente fundamentados e instruídos com documentos que demonstram limitação financeira parcial. 4. A legislação processual autoriza a concessão parcial do benefício da gratuidade, inclusive mediante parcelamento, conforme art. 98, §6º, do CPC, com vistas a garantir o acesso à Justiça. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir a omissão e autorizar o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) prestações mensais, fixas e sucessivas, a partir de 15 dias úteis da intimação. Mantido o indeferimento da gratuidade plena. Tese de julgamento: “1. É admissível o parcelamento das custas processuais como forma de concessão parcial da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, desde que comprovada limitação econômica da parte. 2. A omissão no exame de pedido subsidiário regularmente formulado compromete a completude do julgado e enseja acolhimento parcial dos embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0002010-12.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 13.06.2017; TJBA, AI nº 0529269-53.2016.8.05.0001/50000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 20.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8073806-77.2024.8.05.0000, em que figuram, como Embargantes, ROSANE MARIA NUNES COSTA BRAGA E OUTROS, e, como Embargado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto condutor. Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025 DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA